Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700840-36.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., POSTO SOBRADINHO LTDA AGRAVADO: POSTO SOBRADINHO LTDA, COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por POSTO SOBRADINHO LTDA e COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, que não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A outra agravante alega que a matéria controvertida foi prequestionada; que a apreciação de seu apelo prescinde do reexame de fatos e provas, e da interpretação de cláusulas contratuais, e ressalta que o precedente invocado na decisão recorrida diverge da situação discutida nos autos, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033